Tribunal: TJSP
Processo: 0008466-28.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008466-28.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDERSON BENTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para determinar o cumprimento
da pena de detenção em regime inicial semiaberto, mantendo, no mais, a
respeitável decisão de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008466-28.2017.8.26.0635 -Voto no 36.545
2
Apelação Criminal no 0008466-28.2017.8.26.0635 (2)
Apelante: ANDERSON BENTO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Segunda Vara do Júri do Foro Central da Comarca da Capital - SP
Voto no 36.545
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela MMa. Juíza Ana Carolina Munhoz de Almeida,
que condenou Anderson Bento da Silva, após julgamento em Plenário do
Tribunal do Júri, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, além de 2 (dois)
meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado, como
incurso no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c. art. 14, inciso II, e no art. 329,
todos do Código Penal, porque, utilizando-se de recurso que dificultou a
defesa da vítima, mediante golpe de faca, tentou matar Sérgio Soares do
Nascimento, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à
sua vontade. Ainda, na mesma oportunidade, opôs-se à execução de ato
legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.
O apelante Anderson requer, em razões de
apelação, a redução da pena, com a fixação do patamar máximo de redução
da pena pela tentativa.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador
de Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008466-28.2017.8.26.0635 -Voto no 36.545
3
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade delitiva está provada pelo
boletim de ocorrência de fls. 11/15, pelo auto de exibição e apreensão de
fls. 16 e pela prova oral produzida.
Igualmente,
a
autoria
delitiva
ficou
suficientemente provada, diante dos depoimentos colhidos, tanto que
sequer foi objeto de recurso.
Insurge-se tão somente o apelante quanto ao
percentual de redução em razão da tentativa, que foi fixado pela r. sentença
em 1/3 (um terço).
Como bem exposto na sentença, o apelante “deu
uma gravata na vítima e contra ela desferiu uma facada, que a atingiu na
testa, quebrando a lâmina do instrumento” (fls. 510).
Assim,
considerando-se
o
avançado
“iter
criminis” percorrido durante a prática do delito, justifica-se a aplicação do
percentual no patamar mínimo de 1/3 (um terço), não havendo falar-se em
maior decréscimo.
“A fixação do percentual incidente no caso
concreto, tendo em vista causa de diminuição da pena tentativa não se
faz aleatoriamente. Há de ser levado em conta o iter criminis, ou seja, os
atos que chegaram a ser praticados pelo agente” (HC 69.342-3 DJU de
21-8-92, p. 12.784).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008466-28.2017.8.26.0635 -Voto no 36.545
4
“Tendo em vista a doutrina objetiva adotada
pelo CP, a redução da pena pela tentativa será feita de acordo com o iter
criminis percorrido pelo agente. O percentual menor, um terço, deve ser
aplicado nos casos em que o sujeito ativo mais se aproximou da
consumação; quanto mais longe ele estiver da conclusão de seu ato
criminoso, maior deve ser a atenuação, dois terços” (JTAERGS 99/67 e
RT 733/694).
Todavia, pequeno reparo é de ser feito à r.
sentença recorrida.
A pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) dias de
detenção imposta pela prática do delito do art. 329 do Código Penal é de
ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33,
caput, segunda parte, do mesmo Diploma Legal.
Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar o cumprimento da pena de detenção em
regime inicial semiaberto, mantendo, no mais, a respeitável decisão de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica